Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0753259-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO RIBEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS FERREIRA MATOS, OAB/DF 59.525, em favor de ITALO RIBEIRO DE OLIVEIRA, preso desde 24/06/2020 em razão da prática, em tese, do crime previsto nos art. 35 da Lei n. 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. O impetrante relata que o paciente foi preso provisoriamente na data de 24/06/2020 e foi apresentada defesa prévia em 27/08/2020 requerendo a revogação da prisão dos acusados, sendo recebida a denúncia e indeferido o pedido da defesa em 21/09/2020. Em 29/10/2020 e 25/11/2020 foram realizadas as audiências de instrução e de continuação com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus. Esclarece que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há mais de 183, (cento e oitenta e três) dias, sem sequer ter ocorrido a regularização do feito com julgamento. Salienta que devem ser observados os prazos previstos na Instrução Normativa no 1 da Corregedoria do TJDFT. Sustenta, por fim, que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder a ação penal em liberdade. Requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, concedida a liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ou, alternativamente, que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. E, compulsando os autos, verifica-se que é o caso do paciente, quando da decisão no processo 0716272-58.2020.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Entorpecente do DF que deferiu o relaxamento de prisão do paciente em 15/06/2020 e, em 24/06/2020, ele estava novamente sendo preso cautelarmente pela mesma prática (ID 22382967, p. 193/194). Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. E, no presente, conforme ressaltado, a denúncia oferecida imputa os fatos a 12 (doze) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CARÁTER INTERESTADUAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. PANDEMIA DE COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, a realização de atos protelatórios da acusação ou a violação aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1295895, 07429398420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Saliento que as eventuais condições subjetivas apontadas como favoráveis, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando existem nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Ítalo Ribeiro de Oliveira. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial